Tribunal: TJDFT
Processo: 0011682-38.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE. PARÂMETROS DO RESP 1.340.553/RS. DECURSO DE PRAZO. FALÊNCIA DO DIREITO DE EXECUÇÃO. DIGITALIZAÇÃO. NÃO CAUSA DE SUSPENSÃO OU DE INTERRUPÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória. Após quase três décadas do ajuizamento da ação, os executados não foram localizados e não foram encontrados bens a satisfazer o crédito.
2. Não houve insuficiência da atuação do Poder Judiciário. Cabia à parte cumprir o dever de impulsionar o processo. Incabível o entendimento da Súmula 106 do STJ.
3. O período em que o feito ficou sob o procedimento de digitalização não é causa de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional. Precedentes. Ainda, porm, que se somasse tal período, a execução ainda estaria fulminada pela prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e não provido.